Tribunal: TJMT
Processo: 1029975-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029975-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGANTE), CLEABEDAIS MANTOVANI - CPF: 589.567.359-72 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA - CPF: 028.462.101-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito garantido por alienação fiduciária e afastou sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à aplicação da cláusula contratual de suspensão da impugnação de crédito, ao art. 313, II, do CPC, e à fixação de honorários advocatícios, pleiteando prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise da cláusula de suspensão da impugnação de crédito; (
ii
) estabelecer se é aplicável a analogia com o art. 922 do CPC e se houve esvaziamento do objeto da ação; (
iii
) determinar se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a cláusula contratual que previa a suspensão da impugnação de crédito, concluindo que sua eficácia dependia de condições não implementadas, além de ressaltar a ausência de comunicação tempestiva ao juízo da impugnação.

Rejeita-se a alegação de omissão quanto à suspensão do processo com base no art. 313, II, do CPC, pois a decisão embargada examinou a cláusula em conjunto com o contexto processual, afastando sua aplicabilidade.

A analogia com o art. 922 do CPC é afastada, uma vez que a impugnação de crédito tem natureza declaratória e não se confunde com execução suspensa por liberalidade do credor.

O acordo firmado não esvaziou o objeto da impugnação, mas confirmou a natureza extraconcursal do crédito, reforçando a fundamentação da decisão anterior.

Não há contradição na valoração das cláusulas do acordo, pois o acórdão analisa de forma sistemática o conjunto das disposições contratuais, reconhecendo a prevalência da cláusula principal (natureza do crédito) sobre a acessória (suspensão do processo).

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor do crédito excluído é fundamentada na mensurabilidade do proveito econômico e na aplicação dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, afastando-se a incidência do critério de equidade.

O pedido de prequestionamento é rejeitado, pois os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e mencionados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de suspensão de impugnação de crédito não produz efeitos quando subordinada a condições não implementadas e não comunicada tempestivamente ao juízo.

A impugnação de crédito, de natureza declaratória, não se submete à analogia com o art. 922 do CPC.

A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor do crédito é cabível quando o proveito econômico é mensurável, afastando-se a aplicação da equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, II; 922; 1.022; 85, §§2º e 8º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta referência expressa a precedentes no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029975-96.2025.8.11.0000

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS
X CLEABEDAIS MANTOVANI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
e Outros
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face de
CLEABEDAIS MANTOVANI
,
mantendo a decisão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da embargada, garantido por alienação fiduciária, e afastou sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Para tanto, os
embargantes alegam omissão e contradição quanto à cláusula contratual que previa a suspensão da impugnação de crédito, sustentam a aplicabilidade do art. 313, II, do CPC, bem como afirmam haver omissão sobre a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, CPC), pugnando pelo prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Direto ao ponto, n
ão há omissão quanto à análise do art. 313, II, do CPC, que prevê a suspensão do processo por convenção das partes. O acórdão embargado expressamente considerou a cláusula 29 do acordo celebrado entre as partes, que previa a suspensão da impugnação de crédito, concluindo que:

“
Quanto à cláusula 29 do acordo, que prevê a suspensão da impugnação de crédito pelo prazo de até 180 dias, verifica-se que sua eficácia está subordinada a condições específicas relacionadas à alienação de ativo não circulante e à decisão do juízo da recuperação judicial, não interferindo na natureza do crédito discutido na impugnação.
”

Além disso, o acórdão destacou que "o acordo foi celebrado em 10/04/2025, mas somente após a prolação da sentença, ocorrida em 19/05/2025, as partes comunicaram sua existência ao juízo da impugnação. Evidencia-se, portanto, que os agravantes deixaram de peticionar oportunamente nos autos para requerer a suspensão da demanda, não podendo agora pretender a anulação de decisão regularmente proferida e devidamente fundamentada."
.

Portanto, o acórdão analisou a questão da suspensão processual sob dois aspectos: (i) a eficácia da cláusula estava condicionada a eventos futuros; e (
ii
) as partes não comunicaram tempestivamente a existência do acordo ao juízo da impugnação, o que inviabilizou a suspensão antes da prolação da sentença.

Não
procede
igualmente,
a alegação de omissão quanto à aplicação analógica do art. 922 do CPC e ao suposto esvaziamento do litígio.

O acórdão embargado analisou o impacto do acordo sobre o mérito da impugnação de crédito, concluindo que o próprio instrumento reforçava a fundamentação adotada pelo juízo de origem, uma vez que os agravantes reconheceram expressamente a condição da agravada como credora extraconcursal.

A analogia com o art. 922 do CPC, que trata da suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor, não se aplica ao caso, pois a impugnação de crédito possui natureza declaratória e visa definir a classificação do crédito no âmbito da recuperação judicial, não se confundindo com procedimento executivo.

Ademais, o acordo não esvaziou o objeto da impugnação; pelo contrário, confirmou a tese defendida pela parte embargada quanto à natureza extraconcursal do crédito, o que foi expressamente considerado pelo acórdão.

Adiante, também n
ão há contradição na valoração das cláusulas do acordo.

O acórdão embargado não aplicou seletivamente as disposições contratuais, mas analisou-as em seu conjunto e contexto.

O reconhecimento expresso da natureza extraconcursal do crédito constitui elemento essencial do negócio jurídico, representando manifestação inequívoca da vontade das partes quanto ao mérito da controvérsia.

Por outro lado, a cláusula de suspensão processual representa disposição acessória, condicionada a eventos futuros (alienação de ativo não circulante e decisão do juízo
recuperacional
) que não se implementaram.

Além disso, como já destacado, as partes comunicaram a existência do acordo ao juízo apenas após a prolação da sentença, o que inviabilizou a suspensão do feito. Não há, portanto, contradição no acórdão, mas análise sistemática e contextualizada das disposições contratuais.

Por fim, não há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. O acórdão embargado expressamente analisou a questão, concluindo que:

“
No que tange à condenação em honorários advocatícios, não há qualquer excesso ou irregularidade na fixação em 10% sobre o valor do crédito excluído, percentual que observa os critérios dos
arts
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo adequado, proporcional e compatível com a complexidade da causa.
”

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do crédito excluído observou os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos advogados.

Ademais, n
ão se aplica ao caso a fixação por equidade prevista no §8º do art. 85 do CPC, pois o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor do crédito cuja classificação se discute.

A jurisprudência citada pelos embargantes não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações distintas, em que o proveito econômico era inestimável ou irrisório.

Por fim, quanto ao prequestionamento invocado pelos embargantes, tem-se que a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, notadamente o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 e os
arts
. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025